Tribunal: TJMT
Processo: 1011825-38.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011825-38.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO ALVES NUNES GOMES - CPF: 036.523.791-44 (APELANTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), GABRIELLY GOMES BETTINI - CPF: 059.264.811-71 (ADVOGADO), FRANCIELE GODOIS BUENO GOMES - CPF: 041.287.551-92 (APELANTE), EVOLUCAO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 33.333.152/0001-65 (APELADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), FRANCIELE GODOIS BUENO GOMES - CPF: 041.287.551-92 (APELADO), GABRIELLY GOMES BETTINI - CPF: 059.264.811-71 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), THIAGO ALVES NUNES GOMES - CPF: 036.523.791-44 (APELADO), EVOLUCAO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 33.333.152/0001-65 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE EMPREITADA – DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

O recurso adesivo se encontra subordinado à sorte do recurso principal, nos termos do disposto no artigo 997, § 2o, inciso III do CPC, motivo pelo qual a desistência deste último acarreta o não conhecimento do primeiro.

Recursos não conhecidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011825-38.2021.8.11.0055

APELANTES:

EVOLUÇÃO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA, FRANCIELE GODOIS BUENO GOMES E OUTRO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIELE GODOIS BUENO GOMES
e
THIAGO ALVES NUNES GOMES
(requerentes)

e recurso adesivo por
EVOLUÇÃO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA
(requerida), contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação em Danos Morais e Materiais no. 1011825-38.2021.8.11.0055
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados em 0,5% sobre o valor do bem (R$165.000,00), devidos mensalmente, a partir da configuração do atraso (02/04/2021) até a entrega do imóvel (21/01/2022), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC sobre cada parcela; bem como pagamento de multa contratual, fixada em 5% sobre o valor do contrato (R$165.000,00), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir 02/04/2021.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, dos quais 1/3 ficarão sob a responsabilidade dos autores e o restante da parte demandada, cuja exigibilidade da verba com relação aos autores ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Os requerentes/apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
o dano se concretizou no momento em que houve a mora na entrega da casa, estando em atraso a obra, sem contar com nenhum auxílio do Apelado por todo o período do atraso, que se manteve inerte diante da situação, causando enorme desconforto e a frustração, bem como prejuízos financeiros
” (sic).

Afirmam que suportaram atraso que ultrapassou o período de 12 meses, e que “
somente foi entregue após o ingresso com a presente demanda, na data de 21/01/2022, ou seja, aproximadamente 01 ano e meio após a assinatura do contrato com a Caixa
” (sic), que ocorreu em 10/08/2020, ainda tendo que pagar aluguel.

Por fim, pedem pela concessão de tutela recursal para suspender o pagamento das parcelas do contrato objeto da lide, ou que seja compensado os valores, tendo em vista que “
e a empresa Apelada está dilapidando seus imóveis e móveis, o que prejudicará o resultado útil do processo
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para fixar a indenização por danos morais e conceder a tutela recursal (Id. 183728717).

Por sua vez, a requerida/apelante interpõe recurso adesivo, afirmando que “
os contratos sinalagmáticos geram obrigações para ambos os contratantes, cujas prestações são recíprocas e interdependentes, motivo pelo qual uma das partes não está obrigado a adimplir sua parte, caso a outra parte não cumpra com a contraprestação que lhe competia
” (sic).

Salienta que os autores “
deixaram de viabilizar no momento oportuno os pagamentos que lhe competia, e também a entrega dos documentos de sua responsabilidade
” (sic), razão pela qual entende que houve culpa recíproca.

Defende que “
a apelada não cumpriu sua obrigação quanto aos prazo que lhe competia, que era providenciar os pagamentos e requisitar os documentos necessários, quais seja, certidões de ônus e Inteiro Teor, do Alvará da Prefeitura, da Vistoria do Engenheiro da Caixa Econômica, dos Emolumentos no Cartório, da Taxa de Financiamento, do Crédito Imobiliário e de Registro, para que o apelante pudesse iniciar a obra, ou seja, os pequenos atrasos de responsabilidade do Apelado, foram cruciais para determinar o atraso final
” (sic).

Explica que “
apesar do contrato ter sido assinado em 07/04/2020, a construção somente começa quando toda a documentação estiver aprovada, tanto pelos órgão fiscalizadores, quanto pelo Banco Financiador da Obra
” (sic). Pede, assim, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 183728723).

As contrarrazões foram ofertadas (Id. 183728719).

O preparo foi recolhido pela requerida (Id. 183728725), ao passo que os autores são beneficiários da assistência judiciária (Id. 2048326).

Posteriormente, os autores protocolaram pedido de desistência de recurso, requerendo, por consequência, que o recurso adesivo não seja conhecido (Id. 183728726).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se a pretensão dos autores/apelantes de desistir do recurso interposto, conforme se infere da petição juntada no Id. 183728726, sendo devida, neste momento, o reconhecimento da desistência do apelo, conforme disposição do artigo 998 do CPC,
in verbis
:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Quanto à desistência recursal, a doutrina tem se posicionado no sentido de esta ser ato unilateral que independe da aceitação ou concordância da outra parte ou de eventual litisconsorte.

A propósito, a desistência validamente manifestada encerra o procedimento recursal, sem que seja necessário termo ou quaisquer outras formalidades.

Percebe-se, pois, no caso presente, que a referida desistência preenche os requisitos necessários, encontrando-se os procuradores investidos de poderes para tanto (Id. 183726734).

Dessa forma, a apelação não deve ser conhecida, por falta de interesse recursal.

Por outro lado, no que tange ao recurso adesivo, interposto por
EVOLUÇÃO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E TERRAPLENAGEM LTDA
(Id. 183728723), é de sabença que se encontra o mesmo subordinado à sorte do recurso principal, motivo pelo qual a desistência deste último, como no caso, acarreta o não conhecimento do primeiro.

Essa é a redação do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 997.(...)

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

III -
não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível
.”

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ADESIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
. 1. Controvérsia em torno da necessidade de a matéria devolvida no recurso adesivamente interposto guardar relação com a matéria discutida no recurso principal. 2. O recurso adesivo não constitui modalidade recursal diversa daquela a que adere, tendo apenas uma forma de interposição diferente daquela ordinariamente utilizada quanto ao recurso principal (recurso-tipo). 3. A irresignação é manejada fora do seu prazo normal, aproveitando o prazo para contrarrazões em relação ao recurso interposto pela parte adversa. 4. Não decorria do Código de Processo Civil de 1973 (art. 500), nem decorre do atual estatuto processual (art. 997), interpretação que corrobore estar dentro dos requisitos de admissibilidade do recurso adesivo a existência de subordinação à matéria devolvida no recurso principal. 5. Não há restrição em relação ao conteúdo da irresignação manejada na via adesiva, podendo o recorrente suscitar tudo o que arguiria acaso tivesse interposto o recurso de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário na via normal. 6.
A subordinação legalmente prevista é apenas formal, estando adstrita à admissibilidade do recurso principal
. 7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1675996 SP 2017/0131400-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO PRINCIPAL – RECURSOS NÃO CONHECIDOS
. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
O recurso adesivo é subordinado ao principal quanto ao conhecimento, assim, o recurso adesivo só será conhecido se o principal também for
.”
(TJ-MT - AC: 00116282120168110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PLEITO NÃO CONHECIDO –
RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL - ART 997, § 2o, INCISO III DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO NÃO CONHECIDOS
. Conforme preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio devolutivo, o Recurso de Apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo. No caso, ao ajuizar a Ação de Cobrança, o Apelante requereu a condenação dos Apelados ao pagamento da importância devidamente atualizada. Todavia, em grau de recurso pede a reforma da sentença a fim de que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito configurando inovação recursal e, portanto, não merecendo ser conhecido. Considerando que o recurso adesivo é subordinado ao recurso independente, este igualmente não pode ser conhecido, vez que o principal é inadmissível. Inteligência do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10163602820168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Desta feita, como no caso em apreço os autores apelantes desistiram do recurso voluntário (apelação), o recurso adesivo também não poderá ser conhecido.

Na confluência do exposto,
DEIXO DE CONHECER
ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023